Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719481-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS AGRAVADO: ALADIR CORREA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0052097-32.2005.8.07.0001, ajuizado por ALADIR CORREA MARTINS em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora da restituição do imposto de renda, nos seguintes termos (ID 193505546 do processo originário): “Defiro o pedido de penhora sobre os valores devidos ao requerido à título de restituição do imposto de renda. Oficie-se à Receita Federal para que, após o processamento da declaração do IRPF 2024, referente ao exercício 2013, transfira para uma conta judicial vinculada a este juízo as verbas em favor do requerido provenientes da restituição do imposto de renda retido na fonte, até o limite de R$ 479.134,66. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que informe acerca da efetivação da penhora de percentual de salário com a consequente transferência dos valores para conta de seu advogado, nos termos excepcionalmente admitidos pela decisão de ID. 143943425”. Em suas razões recursais (ID 59054248), afirma que foi deferida a penhora da restituição do imposto de renda a receber pelo executado. Argumenta que há coisa julgada em relação à matéria, conforme restou decidido no agravo de instrumento anteriormente interposto e já julgado (AI 2016.00.2.040554-3), que decidiu pela impenhorabilidade da penhora da restituição do imposto de renda, uma vez que ostenta natureza alimentar. Defende que a restituição do imposto de renda possui natureza alimentar, o que impede a constrição. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega a existência de coisa julgada, uma vez que a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda a receber pelo executado já foi objeto de decisão nos autos executivos, com trânsito em julgado. Compulsando os autos de origem, verifico que, anteriormente, já foi determinada a penhora dos valores a receber pelo devedor em virtude da restituição do imposto de renda. Todavia, o executado interpôs agravo de instrumento, que foi provido para determinar a impenhorabilidade da verba, conforme acórdão proferido no ID 61413812 do processo originário, cujo i. relator aposentado foi o Desembargador Sebastião Coelho. Desse modo, em juízo de cognição sumária, a decisão que determinou a penhora de restituição do imposto de renda, ao que tudo indica, está preclusa, uma vez que já objeto de impugnação pelo executado e julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, não podendo ser objeto de rediscussão neste agravo de instrumento, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Embora a questão deva ser aprofundada no julgamento do recurso pelo colegiado, em juízo perfunctório, vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPOSTO DE RENDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Caso em que restou preclusa a decisão pela qual indeferida a penhora dos valores a serem recebidos pela executada em restituição de Imposto de Renda do ano-base de 2021. E nos exatos termos do 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". 2. Pedido de penhora de até 15% da remuneração mensal da agravada não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual inviável análise do pedido nesta sede, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1646691, 07207720520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o perigo da demora, pois já foi determinada a expedição do bloqueio dos valores. Por outro lado, verifico que a execução está garantida pela penhora, uma vez que foi deferida a constrição de 20% do salário do executado, com desconto mensal, conforme decisão de ID 121881763, autos de origem, além da penhora de imóvel de propriedade do devedor (ID 158020043, autos de origem). Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora